Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1.336, §1o DO CC. ÍNDICE CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir qual o índice de correção monetário aplicável ao caso.
2. De acordo com o art. 1.336, I do Código Civil, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Nos termos do parágrafo primeiro do aludido regramento, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
3. Considerando que há expressa anuência entre as partes quanto ao índice de correção monetária a ser utilizada em caso de inadimplência, mostra-se cabível a alteração da r. sentença para estabelecer os índices previstos na convenção de condomínio.
4. Apelação conhecida e provida.